Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. ESCOAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. EXTINÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. NÃO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
I – O contrato de prestação de serviços de administração condominial tinha prazo de vigência de dois anos, o qual findou-se. A alegação de prorrogação tácita ou automática não procede, pois era necessária a repactuação contratual, com manifestação expressa das partes.
II – Com o término do prazo contratual convencionado e ausente novo ajuste expresso entre as partes, o contratante tem o direito de rescindir a avença, sem qualquer indenização ao contratado, art. 607 do CC. Mantida a r. sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução, na qual se postulava o valor relativo à cláusula penal, ante à inexigibilidade da obrigação, art. 803, inc. I, do CPC.
III - Apelação desprovida.